Tribunal: TJBA
Processo: 8027581-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8027581-62.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA

Impetrante: Acacio de Oliveira Campos

Paciente: Rogerio Feitosa dos Santos Junior

Advogado: Dr. Acacio de Oliveira Campos (OAB/BA: 56.413)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA

Processo de 1º Grau: 8015900-79.2024.8.05.0146

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PELO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO. EXAME REALIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Acacio de Oliveira Campos (OAB/BA: 56.413), em favor de Rogerio Feitosa dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva no dia 06/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82409248), o excesso de prazo para realização do exame de sanidade mental. Por fim, aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa ser acompanhado pelo CAPS; subsidiariamente, requer a prisão domiciliar.

IV -
I
nformes judiciais (ID. 82694785) noticiam
in verbis
: “[...]O paciente é réu na Ação Penal protocolada nesta Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, sob o nº 8015900-79.2024.8.05.0146, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 29/04/2024, que vitimou WILLIAM SOUZA ARAÚJO. A prisão temporária de ROGÉRIO FEITOSA foi decretada em 23/05/2024, sendo efetivamente preso em 14/11/2024. Posteriormente, em 06/12/2024, a prisão temporária foi convertida em preventiva, conforme decisão fundamentada (ID 477250569), para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, tendo em vista o modo de execução do crime, praticado contra vítima em situação de vulnerabilidade que se encontrava dormindo, além dos antecedentes criminais do réu. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 05/12/2024 e recebida em 06/12/2024, tendo sido o réu devidamente citado em 07/01/2025, conforme certidão de ID 480953218. Em 10/03/2025, foi deferido pedido da defesa para instauração de incidente de insanidade mental (processo nº 8002721-44.2025.8.05.0146), com a determinação de realização de exame médico psiquiátrico do acusado, a ser realizado no Conjunto Penal de Juazeiro. Foi fixado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do laudo pericial, a contar da data da realização do exame. Em 05/05/2025, a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, alegando excesso de prazo para realização do exame de insanidade mental. Na mesma data, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento do pedido. Em 08/05/2025, por decisão fundamentada (ID 499682563), foi indeferido o pedido da defesa, por entender este juízo que a demora na realização do exame não configura constrangimento ilegal, uma vez que não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, dependendo da disponibilidade e estrutura do sistema prisional. Na mesma decisão, foi determinada a expedição de ofício requisitando informações sobre a previsão para realização do exame. Em 09/05/2025, conforme certidão (ID 499893295), constatou-se que o exame ainda não foi realizado, apesar dos reiterados ofícios expedidos à direção do Conjunto Penal (IDs 497821726, 497821716 e 492754453). Diante disso, este juízo determinou que se aguardasse a conclusão do incidente de insanidade mental com a realização do exame pelo Conjunto Penal de Juazeiro, tornando sem efeito anterior determinação para oficiar o Hospital de Custódia e Tratamento. A defesa, em 08/05/2025, juntou laudo médico particular (ID 499683799) que atesta que o paciente seria "incapacitado total e permanentemente de qualquer tipo de atividade laborativa de responder pelos atos de sua vida civil", realizando "acompanhamento psiquiátrico regularmente" e necessitando de "apoio familiar, assistência médica contínua". Cabe ressaltar que o crime imputado ao paciente é de extrema gravidade. Conforme consta na denúncia, o acusado teria desferido diversos golpes de arma branca na vítima, que vivia em situação de rua e estava dormindo, impossibilitando sua defesa. A conduta foi praticada por motivo fútil, tendo o réu informado em sede policial que a vítima teria desferido um murro em seu rosto anteriormente, o que o levou a agir. Saliente-se que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e verificando-se a presença dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

V - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização do exame de sanidade mental, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente está preso desde 14/11/2024, instaurado o incidente de insanidade mental em 10/03/2025, ao verificar que o exame ainda não tinha sido realizado, o Juiz de origem, em 09/05/2025, reavaliou a custódia cautelar e determinou a realização do exame pelo Conjunto Penal de Juazeiro. Em consulta ao PJE 1º Grau, consta que a avaliação médico-psiquiátrica foi apresentada pela unidade prisional em 13/05/2025, o Juiz
a quo
abriu vista as partes, e o Ministério Público pugnou pela realização de novo laudo, aduzindo que este não apresentou resposta aos quesitos apresentados, decorrido o prazo para as partes se manifestarem, os autos foram conclusos ao Magistrado. Desta forma, embora o incidente instaurado ainda não tenha sido concluído, não se verifica mora estatal apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII- No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa ser acompanhado pelo CAPS, não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa
in casu –
, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede,
per si
, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

VIII- Por fim, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar não deve ser acolhido, uma vez que, na hipótese prevista no art. 318, II, do CPP, se faz necessário que o custodiado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imperiosa a demonstração de que o paciente necessita de cuidados médicos especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional no qual esteja segregado. Registre-se que, embora o impetrante tenha colacionado um laudo médico particular, datado de 05/03/2025, não se desincumbiu de demonstrar que a unidade prisional não dispõe de estrutura para realizar o tratamento médico-hospitalar adequado, estando em curso a avaliação do paciente pela equipe do Conjunto Penal de Juazeiro.

IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob n° 8027581-62.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Acacio de Oliveira Campos (OAB/BA: 56.413), como paciente, Rogerio Feitosa dos Santos Junior, como Impetrado, Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Crimina
l do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.